Tribunal: TJDFT
Processo: 0712827-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de individual de sentença coletiva. Honorários da fase de conhecimento. Inclusão. Impossibilidade. Excesso de execução. Selic. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelos exequentes e acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução nos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside (i) na possibilidade de inclusão de honorários de sucumbência da fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva e (ii) no excesso de execução, haja vista a aplicação da Taxa Selic em suposto anatocismo.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o Tema 1.142 da Repercussão Geral, “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
3.1. Não é possível a inclusão dos honorários da fase de conhecimento em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do advogado do exequente e expressa violação ao art. 85, §3, do CPC e art. 100, §8o, da CF/88.
4. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
5. O fato de, no período anterior, incidir outro índice de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de então. Somente se caracterizaria bis in idem caso, após atualizado o débito antes da EC 113/2021, ainda fossem aplicados outros índices concomitantemente à taxa SELIC.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3o, art. 1.015, p.u.; Emenda Constitucional n. 113/2021; Res. CNJ 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 1.142 e 1.170 da RG. STJ, AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 27/6/2022; TJDFT, AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 31/8/2023; AGI 0734544-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. em 05/02/2025; AGI 0703425-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. em 30/04/2025; AGI 0706748-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. em 29/08/2024; AGI 0745582-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. em 28/11/2024; AGI 0744460-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. em 12/03/2025; AGI 0752222-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. em 23/04/2025.